Tribunal: TJPA
Processo: 0035374-32.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035374-32.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS APLICADAS PELO PROCON. LEGITIMIDADE PARA FISCALIZAR E APLICAR SANÇÕES. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DAS CDAS. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos pela UNIMED em face do ESTADO DO PARÁ, mantendo a exigibilidade das CDAs originadas de sanções aplicadas pelo PROCON/PA por infrações ao Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o PROCON/PA possui competência para aplicar sanções administrativas a prestadora de serviços de saúde suplementar; (ii) se há nulidade das CDAs por inobservância dos requisitos legais e vícios no processo administrativo; (iii) se houve desproporcionalidade nas multas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação do PROCON/PA no exercício do poder de polícia para fiscalização e aplicação de multas, independentemente da regulação exercida pela ANS, é legítima, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
4. As Certidões de Dívida Ativa possuem presunção de certeza e liquidez, não desconstituída por alegações genéricas da parte executada.

5. A simples menção a dispositivos legais posteriores aos fatos apurados não invalida as CDAs, quando há fundamento válido no Código de Defesa do Consumidor.
6. A dosimetria das penalidades observou os critérios legais previstos no art. 57 do CDC e no art. 28 do Decreto nº 2.181/97, não havendo desproporcionalidade evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e improvida.

Tese de julgamento:
1. "É legítima a atuação do PROCON para fiscalizar e aplicar sanções administrativas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, ainda que o setor regulado também seja fiscalizado por agência reguladora."
2. "A validade da CDA subsiste se fundamentada em infrações consumeristas apuradas regularmente, mesmo que referencie normas posteriores aos fatos, desde que amparada no CDC."
3. "A multa administrativa aplicada no âmbito do PROCON, se baseada em processo regular e observados os critérios legais de proporcionalidade, não configura penalidade desproporcional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV; 39; 57; Decreto nº 2.181/97, art. 28.
itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/08/2015; STJ, AgRg no REsp 1541742/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/09/2015; TJPA, Apelação Cível 0004757-65.2008.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 28/08/2023.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
UNIMED
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal apresentados em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedentes os pedidos, rejeitando-os e extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. I do CPC (id. 12585918).

O recorrente, em suas razões recursais (id. 12585919), após síntese dos autos, sustenta a necessidade de reforma da sentença em razão da nulidade das CDAS por inobservância dos requisitos legais e vícios no processo administrativo.

Alega a incompetência do PROCON/PA para aplicar sanções, já que a atividade da recorrente seria regulada exclusivamente pela ANS, bem como a inaplicabilidade da Lei n.º 9.686/98 aos contratos me discussão, e, alternativamente, a desproporcionalidade das multas, requerendo sua redução.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O recorrido, em suas contrarrazões de id. 12585927, pugna pela manutenção da sentença, arguindo a legitimidade do PROCON para fiscalizar e sancionar práticas violadoras do Código de Defesa do Consumidor e desprovimento do recurso, a inexistência de ilegalidade ou nulidade nas CDAS e a adequação das penalidades impostas quanto à proporcionalidade e razoabilidade da sanção administrativa.

Por fim, pleiteia o não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço da apelação cível pelo que passo a sua análise.

O cerne recursal cinge-se à validade das CDAs, originadas de processos administrativos instaurados pela PROCON/PA e que culminaram na aplicação de sanções administrativas.

A recorrente aduz, em síntese, a nulidade das CDAs, por vícios nos fundamentos legais e ausência de pressupostos de validade; a incompetência do PROCON/PA para impor sanções em razão de a atividade estar sujeita à regulação da ANS; e a desproporcionalidade das multas aplicadas.

Após detida análise dos autos, não vislumbro elementos aptos a reformar a sentença de improcedência dos embargos à execução, razão pela qual o recurso não merece provimento.

A tese da apelante de que a atuação da ANS afastaria a competência do PROCON para aplicação de sanções administrativas não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da
legitimidade concorrente
entre os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) e as agências reguladoras, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a Documento: 62286194 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 6 de 12 Superior Tribunal de Justiça- reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. ARTS. 535 DO CPC, 51, 56 E 57 DO CDC E 2º DA LEI 9.784/99. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. (...). 2. O óbice da Súmula 284/STF também é aplicável no tocante aos artigos 51, 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e 2º da Lei n. 9.784/99, uma vez que a parte recorrente não logrou demonstrar, de forma objetiva, como o Tribunal a quo os teria violado. 3. "Sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Tal atuação, no entanto, não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária."(REsp 1138591/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009) 4. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1541742/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 28/09/2015)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AOS ARTS. 535 E 557 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DA ANATEL. COMPATIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. A alegação de eventual nulidade em razão do recurso ter sido apreciado monocraticamente fica superada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado em sede de agravo regimental. 3. O entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que o PROCON tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n.º 8.078/90, está em sintonia com a jurisprudência do STJ. 4. Ademais, conforme entendimento já registrado nesta Corte, a atuação do PROCON "não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária" ( REsp 1.138.591/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1112893/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/10/2014) (grifos)

Com relação a validade das CDAs, não se pode olvidar que foram lastreadas em decisões administrativas proferidas nos PADs n.º 326/1998, 214/1999 e 438/1998, em que restaram constatadas infrações às normas consumeristas, como negativa indevida de cobertura médico e reajuste abusivo de mensalidades.

Destaco que, ainda que a CDA n.º 002008580000953-1 mencione diplomas normativos posteriores aos fatos, tal menção não anula o título, pois a penalidade administrativa se baseou também no Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), cuja aplicação é incontroversa.

Com efeito, mesmo que o fundamento utilizado pelo PROCON tenha mencionado a Lei n.º 9.656/98, não se pode olvidar que a simples menção a fundamento não aplicável não implica, por si só, a nulidade do título se persistirem outras razões jurídicas válidas, como o art. 6º, incs. III e IV e art. 39 do CDC que tratam da informação adequada e da vedação de práticas abusivas contra o consumidor.

Ademais, não se pode olvidar que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado a demonstração inequívoca de irregularidade, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a impugnação se limitou à alegação genérica de ausência de fundamentação legal, não sendo tal circunstância suficiente para desconstituir a presunção legal do título.

Com relação a alegada desproporcionalidade das penalidades, constato que a dosimetria da sanção foi feita com base nos critérios legais constantes do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto n.º 2.181/97.

Não há evidência de que a penalidade tenha sido desproporcional à infração cometida, especialmente considerando a condição econômica da empresa, a gravidade da infração e sua reiteração.

O juízo
a quo
apontou que os processos administrativos evidenciam regular instrução, inclusive com valoração de elementos probatórios e adequada motivação quanto à gradação das multas, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou confisco.

Sobre a matéria em discussão destaco jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA PELO PROCON/PA EM DECORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EXISTENTES NAS CDAS. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO DESCONSTITUÍDAS. EXISTÊNCIA DOS DADOS QUE FUNDAMENTAM O TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS E DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou improcedente os embargos à execução fiscal opostos pela ora apelante; 2. A sentença entendeu que os processos administrativos se desenvolveram dentro do devido processo legal, não ensejando qualquer ilegalidade nos atos praticados que maculassem a constituição das CDAs; 3. Não há constatação da alegada irregularidade nas Certidões de Dívida ativa, uma vez que foi preenchido os requisitos do título executivo previsto na norma aplicável; 4. O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que comete infração ao Código de Defesa do Consumidor. Dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador 5. A multa foi aplicada em processo administrativo, em razão de autuação feita pelo PROCON, em decorrência de cobranças abusivas a consumidores. A autuação se fundamenta, portanto, no descumprimento dos artigos 6, III, IV; 31;39, V, X; 48;51, X, XII, XV, § 1º =, I, II, III; 52, II, III do Código de Defesa do Consumidor e artigos 12, VI; 13, I, CVI, XX; 22, IV, IX, XI, XV, XVI do Decreto 2 .181/97; 6. O valor da multa aplicada pelo PROCON à Apelante, percebe-se adequado, diante da gravidade do ato lesivo, em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação atinente à matéria. Não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto. 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0004757-65 .2008.8.14.0301, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 28/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. MULTA. PROCON. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS PREVISTOS EM LEI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Segundo entendimento jurisprudencial dominante o PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador. Precedentes STJ. 2. O valor da multa aplicada pelo Procon ao Apelado revela-se adequado, em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação Municipal e Federal atinente à matéria. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08052364620198140040 18913730, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 01/04/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Portanto, diante do que foi exposto, considerando a competência legítima do PROCON, a higidez formal e material das CDAs e a proporcionalidade das sanções aplicadas, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença de 1º grau por seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025